Tribunal: TJPA
Processo: 0821985-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821985-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ DIEGO SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILICITUDE DE PROVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Luiz Diego Souza da Silva, preso preventivamente desde 05/07/2025, após conversão do flagrante, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, suposta violação de domicílio.

3.

Requer a revogação da prisão ou substituição por cautelares do art. 319 do CPPB. Liminar indeferida e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Analisar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, especialmente no tocante à sua fundamentação, contemporaneidade, adequação de medidas alternativas e eventual existência de vício na diligência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O habeas corpus é remédio constitucional destinado à tutela da liberdade, sendo cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, com base em prova pré-constituída.

6.

No caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva e sua reavaliação posterior demonstram, de forma concreta, a presença dos requisitos legais previstos no
art. 312 do CPPB
, especialmente quanto ao risco à ordem pública.

7.

A prisão está fundamentada na apreensão de 20 porções de “oxi” (cocaína), dinheiro em espécie, objetos comumente associados ao tráfico (estilete, linha, isqueiro), cinco aparelhos celulares, além da confissão do paciente em sede policial.

8.

O
modus operandi
da conduta, associado a elementos materiais típicos do comércio de entorpecentes e a histórico de evasão anterior a citação judicial, evidenciam periculum libertatis.

9.

A tese de violação de domicílio carece de prova idônea. As informações prestadas indicam que a abordagem e apreensão ocorreram em via pública, não havendo nos autos descrição de ingresso na residência do paciente.

10.

A jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula nº 08 do TJPA reconhecem que condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

11.

As medidas cautelares diversas da prisão
(arts. 282, §6º, e 319 do CPPB)
foram expressamente afastadas pelo juízo de origem, em razão da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração.

12.

Inexiste excesso de prazo. A denúncia foi recebida em 07/10/2025, com audiência de instrução e julgamento já designada (11/12/2025), havendo reavaliação da prisão nos termos do
art. 316, parágrafo único, do CPPB.

13.

A prisão preventiva está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, não havendo ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é medida legítima e necessária quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante do modus operandi e da gravidade da conduta.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando persistem os pressupostos legais.

3.

A aplicação de medidas cautelares alternativas exige juízo de adequação e suficiência, não cabendo sua imposição quando se demonstram ineficazes para neutralizar os riscos do caso concreto.

4.

A alegação de violação de domicílio exige prova pré-constituída, não sendo cabível em habeas corpus quando demanda dilação probatória.

5.

A reavaliação periódica da custódia e o andamento regular do processo afastam o alegado excesso de prazo ou perda de contemporaneidade dos fundamentos da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPPB, arts. 33 da Lei nº 11.343/2006; 282, §6º; 312, §§1º e 2º; 313, §2; 315, §1º; 316, parágrafo único; 319. Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023;

STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024;

STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ DIEGO SOUZA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, no bojo da Ação Penal nº 0807312-11.2025.8.14.0015, em que se apura o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a impetração, em síntese a ilegalidade da invasão domiciliar por policiais, a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, a omissão sobre a possibilidade de medidas cautelares diversas (
arts. 282, §6º, e 319 do CPPB
), o cabimento de cautelares alternativas ante condições pessoais favoráveis e utilização da prisão como antecipação de pena. Requer, liminar e no mérito, a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em 16/10/2025 (ID 30764421), requisitando-se informações.

Nas informações (ID 30932097), o Juízo de origem notícia: comunicação do flagrante e audiência de custódia em 05/07/2025; laudo de lesão corporal do paciente (05/07); laudos provisório e definitivo positivos para cocaína (21/08/2025); representação e conversão do flagrante em prisão preventiva (ID 147786221, 05/07/2025). Narra a denúncia (11/08/2025 – ID 154095519) que, em 04/07/2025, por volta das 18h, no bairro Imperador, o paciente, ao notar a aproximação da viatura, correu em direção à residência e, em revista pessoal, foram apreendidas 20 porções de “oxi” (cocaína), R$ 169,60, estilete, isqueiro, rolo de linha e 5 celulares, tendo o paciente confessado em sede policial (ID 147786490). Notícia ainda pedidos defensivos de revogação (10/08 e 18/09 – IDs 154058974 e 157097114); manifestação ministerial, inicialmente, pelo indeferimento (11/08 – ID 154095522) e, depois, favorável à revogação com cautelares (06/10 – ID 158378437); decisão indeferindo a revogação, recebendo a denúncia e designando AIJ para 11/12/2025 (ID 158494413, em 07/10/2025).

Vieram os autos à douta Procuradoria de Justiça. No parecer de 03/11/2025 (ID 31283044), o Procurador de Justiça opina pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente (
ID

30723646
)
, haja vista demonstrar elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)A decisão que converteu o flagrante em preventiva permanece hígida, tendo inclusive sido recentemente reavaliada (decisão de ID 154151784), ocasião em que se reafirmou: A legalidade da abordagem policial, dada a natureza permanente do crime de tráfico, que permite o ingresso no domicílio diante de flagrante delito; A regularidade do prazo de conclusão do inquérito, em consonância com o art. 51 da Lei de Drogas, que prevê até 30 dias para o investigado preso, sendo que a investigação foi concluída no prazo legal; A necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta do fato, consistente na posse de 20 porções de “oxi” (cocaína), dinheiro em espécie e outros objetos comumente associados ao tráfico, somada ao histórico de fuga anterior e não localização para citação no processo criminal de nº 0006542-27.2020.8.14.0015. Importa frisar que o acusado confessou em sede policial a prática do tráfico (auto de interrogatório de ID 147786490 – Pág. 8/9), admitindo vender as porções por R$ 10,00 no bairro, o que reforça os indícios de autoria e corrobora os demais elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial. Acerca da superpopulação carcerária, embora se reconheça a situação de superlotação no sistema prisional estadual — conforme bem pontuado pelo Parquet — e embora se deva considerar, em termos principiológicos, os valores da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade das medidas cautelares, tais circunstâncias não afastam, por si sós, a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no presente caso. Em outras palavras, a condição estrutural do cárcere não pode eclipsar os elementos concretos e individualizados que recomendam a excepcionalidade da segregação provisória no presente caso, sob pena de permissividade à reiteração criminosa e descrédito das instituições de controle penal. À luz das considerações supra, a revogação da prisão preventiva não encontra amparo no caso concreto, sendo inadequadas, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, que não seriam suficientes para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das atividades delituosas, sobretudo diante da reiteração específica e da anterior evasão ao chamamento judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de LUIZ DIEGO SOUZA DA SILVA, mantendo-se íntegra a decisão que decretou a custódia cautelar. A presente decisão não obsta a apresentação de novo pedido, tampouco a reavaliação da necessidade de segregação cautelar no dia da audiência de instrução e julgamento, após a coleta dos depoimentos dos envolvidos, ocasião em que este Juízo disporá de maiores e melhores fundamentos para decidir. (...)”

Em sua decisão (07/10/2025), o juízo dito coator destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
— prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, a apreensão de 20 porções de “oxi” (cocaína), com laudos provisório e definitivo positivos, além do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos policiais, somados à confissão do paciente em sede policial. No tocante ao
periculum libertatis
, apontou circunstâncias concretas do caso, tais como a gravidade do delito, o
modus operandi
descrito (porções fracionadas prontas para a venda,
R$ 169,60
em espécie e cinco aparelhos celulares), bem como a presença de apetrechos usualmente associados ao fracionamento/embalo e à mercancia (estilete, isqueiro, rolo de linha), além do histórico de evasão e não localização para citação no processo nº 0006542-27.2020.8.14.0015, denotando risco concreto de reiteração e abalo à ordem pública.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
, da quantidade de entorpecentes encontrada, bem como pelo histórico de evasão, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

A tese defensiva da alegada violação de domicílio não encontra lastro probatório pré-constituído capaz de ser acolhido na via estreita. As informações oficiais dão conta de que a apreensão ocorreu em revista pessoal do paciente, após corrida em direção à residência, sem descrição de ingresso domiciliar. De todo modo, o exame aprofundado da diligência policial demandaria dilação probatória, incompatível com o writ.

Ademais, inexiste excesso de prazo pois a denúncia foi recebida (07/10/2025) e a audiência de instrução e julgamento está designada para 11/12/2025, com reavaliação recente da custódia
(art. 316, par. Único, CPPB)
. A contemporaneidade dos fundamentos está preservada.

Portanto, a custódia não se presta à antecipação de pena
(art. 313, §2º, CPPB)
, mas, no caso, encontra justificativa cautelar concreta
(arts. 312 e 315 do CPP)B
. Ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025